Tribunal: TJSP
Processo: 2149438-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos – Pedido de justiça gratuita – Hipossuficiência não demonstrada – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Declaração de Imposto de Renda comprovando valores mensais superiores a três salários mínimos – Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos – Pedido de justiça gratuita – Hipossuficiência não demonstrada – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Declaração de Imposto de Renda comprovando valores mensais superiores a três salários mínimos – Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural – Movimentação bancária não condizente com a concessão do benefício – Gratuidade incabível – Custas que não se mostram elevadas – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.